Tribunal: TJMT
Processo: 1034468-66.2020.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034468-66.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6), Restabelecimento, Aposentadoria]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JORGE LUIZ LODI - CPF: 000.427.328-16 (APELANTE), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), DIRETOR DA DIRETORIA DE PREVIDÊNCIA (APELADO), DIRETOR PRESIDENTE DA MATOGROSSO PREVIDENCIA -MTPREV (APELADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), CAROLINE COSTA BARANCELLI DE ARAUJO - CPF: 023.656.621-02 (ADVOGADO), ANDRE MUNIZ RIBEIRO - CPF: 029.532.831-29 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA - CARTORÁRIO - APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO (MSC 42538/2005/MT) - JULGAMENTO DO RE 559.583/MT - SUPRESSÃO UNILATERAL DE PROVENTOS - PRELIMINARES - INOVAÇÃO RECURSAL E OFENSA AO ART. 489, VI, DO CPC - REJEIÇÃO - FATO SUPERVENIENTE - JULGAMENTO DA ADI 101633-62.2020.8.11.0000 - DECLARAÇÃO PARCIAL DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR N. 126/2003 - MODULAÇÃO DOS EFEITOS - RESGUARDO DA SEGURANÇA JURÍDICA E DIREITO ADQUIRIDO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER PRESERVADO - RECURSO PROVIDO.

1. Os fatos supervenientes à propositura da ação/prolação da sentença podem ser alegados livremente na apelação.

2. O agravo de instrumento, por ser um recurso “secundum eventum litis”, não vincula o mérito da demanda.

3. A modulação de efeitos conferida à declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 6o da LC n° 126/2003 no julgamento da ADI 016331-62.2020.8.11.0000, em respeito à segurança jurídica e resguardo a situação dos notários, oficiais de registros, escreventes e auxiliares ao RPPS, que já houvessem se aposentado ou preenchido os requisitos legais até a data de 08/4/2015, perfaz o direito líquido e certo a ser preservado na impetração.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JORGE LUIZ LODI contra sentença do juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que denegou a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança n. 1034468-66.2020.8.11.0041, impetrado contra ato do DIRETOR DE PREVIDÊNCIA e do PRESIDENTE DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MT PREV, em que pleiteou o restabelecimento de seu benefício de aposentadoria, bloqueado/anulado mediante o Ofício n. 363/2020/GAP/COMAN/DIPREV, de 24/07/2020 (id. 127056256).

Em suas razões, preliminarmente, o recorrente suscita a nulidade da sentença, por afronta ao art. 489, VI, do CPC.

No mérito, alude ao julgamento da ADI n. 1016.331-62.2020.8.11.0000, publicada no DJE n. 10.872 de 04/12/2020, em que a modulação dos efeitos do art. 6o da Lei Complementar estadual n. 126/2003 assegurou o direito daqueles que não são remunerados pelos Cofres Públicos, e que realizaram contribuições ao longo de sua vida laboral, aposentarem-se pelo Regime Próprio de Previdência do Estado de Mato Grosso desde que até a data de 09/05/2015 tenham preenchidos os requisitos legais e necessários para gozo da aposentadoria.

Registra que o julgado da ADI 1016331-62.2020.8.11.0000 decorre de um processo que possui eficácia vinculante enquanto o julgado no Recurso Extraordinário 559.583, em sede de Mandado de Segurança, não goza da mesma eficácia, daí a necessidade de reformar a sentença hostilizada.

Requer provimento ao recurso para, reformando a sentença, conferir ao apelante o direito de se manter aposentado. Reitera o pedido de benefício da assistência judiciária gratuita (id. 127056260).

Em contrarrazões, em preliminar, sustenta inadmissível a inovação recursal quanto aos efeitos da ADI 10146.331.-62.2020.8.11.0000. No mérito: i) assinala a não vinculação do juízo de mérito ao julgamento do agravo de instrumento; ii) propugna a não comprovação de direito adquirido, pois a decisão na ADI 1016331-62.2020.8.11.0000 não tem o condão de afastar a decisão do STF no RE 559.583, que revogou a segurança antes concedida no MSC 42538/05/MT para adequar o provimento jurisdicional ao que determinava a ADI n. 2.791; iii) sustenta que a ADI n. 4639/STF não tem o condão de afastar ou modular a inconstitucionalidade já reconhecida pela ADI n. 2.791, pois o entendimento firmado anteriormente foi expressamente pelos efeitos
ex tunc
da decisão, os quais também se aplicaram às demais normas no mesmos sentido e iv) defende a eficácia do RE n. 559.583/STF, termos em que requer o não conhecimento do recurso e, subsidiariamente, o seu não provimento (id. 127056263).

Requerida a tutela de evidência pelo restabelecimento do benefício, o pedido foi indeferido pela relatora originária, e. Desa. Maria Erotides Kneip (id. 133723663). Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (id. 14166195).

Juntada de cópia do acórdão da Ação Direita de Inconstitucionalidade n. 1016331-62.2020.8.11.0000 (id. 1428 75190).

Redistribuição dos autos a esta relatora (id. 158789174).

Manifestação do apelante em que requer o cumprimento do acórdão proferido no Agravo de Instrumento n. 1017211-54.2020.8.11.0000, que se diz afrontado pela r. sentença, e repisa a incidência ao caso da ADI 1016331-62.2020.8.11.0000 (id. 159046657).

A Douta Procuradoria Geral de Justiça, presentada pela Procuradora de Justiça Dr.a Naume Denise Nunes Rocha Muller, salientou não configurada a inovação recursal, mas tão somente a ocorrência de fato superveniente, uma vez que a impetração foi anterior ao julgamento da ADI 1016331-62.2020.8.11.0000, e opinou pelo provimento do recurso, a fim de aplicar a modulação de efeitos determinada nos autos da referida ADI, garantindo-se o direito de aposentadoria do apelante (id. 179130659).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (Preliminares)

I - Não conhecimento - Inovação Recursal

O recorrido sustenta a inadmissibilidade do recurso por inovação recursal quanto à incidência ao caso da ADI 10146.331.62.2020.8.11.0000, cujo requerimento não foi objeto da petição inicial.

Deveras, a questão suscitada apenas nas razões de apelação caracteriza inovação recursal, com exceção das matérias de ordem pública e/ou fatos/circunstâncias jurídicas supervenientes à
propositura da ação (art. 493 do CPC), que devem ser considerados no momento do julgamento a fim de evitar decisões contraditórias e prestigiar os princípios da economia processual e da segurança jurídica.

Nesse sentido, ilustra
HUMBERTO THEODORO JR -
verbis:

“A
proib
ição de mudar o pedido e aquela que impede o juiz de julgar ultra ou extra petita não excluem a possibilidade de o juiz levar em conta fato superveniente à propositura da ação.
A tanto autoriza o art. 493, desde que o fato novo tenha influência no julgamento da lide, se refira, obviamente, ao mesmo fato jurídico que já constitui o objeto da demanda e possa ser tido, em frente a ele, como fato constitutivo, modificativo ou extintivo.
(Curso de Direito Processual Civil – Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum – vol. I. 56. ed., Forense, 2015, p. 1.043/1.044)

É este o exato caso dos autos, conforme explicitado no bem lançado parecer ministerial
- verbis: “o julgamento da ADI no1016331-62.2020.8.11.0000 se deu somente em 27/11/2020 (id. 142875190) e a ação mandamental fora impetrada em 03/08/2020 (id. 127056234), e por essa razão,
não era possível que o Apelante citasse o precedente na exordial, uma vez que o julgamento ainda não tinha sido proferido.
Além disso, cumpre destacar que o trânsito em julgado da ADI no1016331-62.2020.8.11.0000 somente ocorreu em 29/01/2021, o que corrobora que se trata de fato superveniente à impetração da ação mandamental” (destaquei).

A relação entre o objeto recursal e o superveniente julgamento da ADI n. 1016331-62.2020.8.11.0000, com modulação de efeitos,
confunde-se com o mérito próprio da causa (restabelecimento de aposentadoria de cartorário) e nele será examinada.

Assim,
rejeito
a primeira preliminar.

II - Violação ao art. 489, VI, do CPC)

O apelante suscita a nulidade da sentença por ofensa ao art. 489, VI, do CPC, por desalinho ao julgamento de mérito do Agravo de Instrumento n. 1017211-54.2020.8.11.0000, assim ementado - verbis:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA - LIMINAR - PROVENTOS DE APOSENTADORIA - REGIME PRÓPRIO - CARTORÁRIO - BLOQUEIO COM BASE EM ACÓRDÃO NÃO TRANSITADO EM JULGADO - POSSIBILIDADE DE MODULAÇÃO DE EFEITOS - BENEFÍCIO LEGITIMAMENTE OBTIDO EM CONFORMIDADE COM A INTERPRETAÇÃO JURISPRUDENCIAL DA LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA - AUSENTE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA - VERBA ALIMENTAR - INSEGURANÇA JURÍDICA - RESTABELECIMENTO - RECURSO PROVIDO.

O inopinado corte de benefício previdenciário legitimamente formado e com inteira boa-fé, sob o pálio da segurança instituída em ação coletiva, cujo recurso em sentido contrário não transitou em julgado, implica insegurança jurídica, máxime ante a natureza alimentar dos proventos, responsável pela subsistência do agravante.

(N.U 1017211-54.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/09/2021, Publicado no DJE 07/10/2021)

De início, verifica-se que o propalado desencontro entre o decidido no recurso contra a decisão indeferitória do pedido de liminar e a solução de mérito dada na sentença não incorre em qualquer das hipóteses do art. 489, §1o, VI, do CPC
(deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento).
Ademais, por ser um recurso “secundum eventum litis”, o agravo de instrumento é hábil tão somente ao exame do acerto ou desacerto de decisão interlocutória, de modo que não vincula o magistrado de primeiro grau por ocasião do julgamento do mérito da demanda.

Seja como for, embora o acórdão tenha incursionado o mérito do
mandamus
, ao menos no que atine à unilateral supressão do benefício com base em acórdão não transitado em julgado (RE 559583 interposto contra o MSC 42538/05), constata-se que por ocasião da sentença denegatória da segurança o juízo pautou-se no superveniente trânsito em julgado do referido acórdão, em 24/11/2020 (id. 127056256 - p. 6).

Assim,
rejeito
a segunda preliminar.

VOTO (Mérito)

O controvertido aponta violação a direito líquido e certo do apelante, consequente ao bloqueio do benefício de aposentadoria, pelo regime próprio, como Oficial do Registro Civil, obtido em 05/12/2011 pelo Estado de Mato Grosso, nos termos da Lei Ordinária n. 3.587/1974, Lei n. 8.935/1994 e conforme o Mandado de Segurança Coletivo n. 42538/2005.

Conforme consta, passados 9 (nove) anos do ato concessivo, mediante o Ofício no 363/2020/GAP/COMAN/DIPREV, de 27/07/2020, a parte impetrada determinou o bloqueio do benefício, com base na ausência de efeito suspensivo nos autos do RE 559.583/MT, que denegou a segurança concedida no MSC 42538/05, adotando o entendimento firmado no julgamento da ADI 2.791, no sentido de que
“não se aplica o regime previdenciário próprio dos servidores públicos (art. 40 da CF) aos serventuários da justiça não remunerados pelos cofres públicos”.

Joeirados os fatos, haure-se que a despeito da ausência de efeito suspensivo ao RE 559.583/MT, a fundada expectativa de modulação de efeitos, a exemplo do ocorrido no julgamento pelo STF das ADIs no 4.639/GO e 4.641/SC, que alterou o entendimento na ADI 2791, e deferiu a modulação de efeitos à declaração de inconstitucionalidade de leis dos Estados de Goiás e Santa Catarina, somadas ao alongado da situação de aparente estabilidade e unilateral supressão de proventos, em verdade, estava a violar direito líquido e certo do longevo apelante, conforme decidido no Agravo de Instrumento n. 1017211-54.2020.8.11.0000.

Ocorre que o julgamento definitivo do RE 559.583/MT durante o processamento do “mandamus”, tomado em especial consideração na prolação da sentença recorrida, ensejou o trânsito em julgado do MSC n. 42538/2005, que reconhecia aos associados da ANOREG/MT admitidos até 20/11/1994 como vinculados ao regime previdenciário estadual, assegurando-lhes todos os direitos e obrigações, como é o caso do ora apelante, nomeado aos 27/06/1991, em face de concurso público, para exercer a função delegada de Oficial do Registro Civil c/c as funções de Escrivão do Juízo de Paz e de Tabelião de Notas do Distrito de Carlinda, Comarca de Alta Floresta (id. 127056238).

Sem embargo, em 19/11/2020, símile modo ao decidido pelo STF no julgamento das já citadas ADIs, o e. Órgão Especial deste Tribunal de Justiça, sob o viés da segurança jurídica e do direito adquirido, julgou a ADI n. 1016331-62.2020.8.11.0000, que, a exemplo do MSC 42538/05/MT, versava sobre o art. 6o da Lei Complementar n. 126/2003
(Unifica o Sistema Previdenciário do Estado de Mato Grosso) - verbis:
Art. 6o
As contribuições previdenciárias dos servidores da administração direta, das autarquias e das fundações, bem como dos notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares, optantes pelo regime previdenciário estadual estabelecido pelo art. 48 da Lei Federal no 8.935/94, serão destinadas ao pagamento de seguridade social dos servidores vinculados ao sistema previdenciário do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso”.

O v. acórdão, com trânsito em julgado em 29/11/2021, foi assim ementado
- verbis:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 126/2003 – INCLUSÃO DE NOTÁRIOS, OFICIAIS DE REGISTRO, ESCREVENTES E AUXILIARES NO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA ESTADUAL-RPPS – 1. VÍCIO MATERIAL – SEGURADOS QUE SÃO PARTICULARES SERVENTUÁRIOS, COM DIREITO INTEGRAL À PERCEPÇÃO DOS EMOLUMENTOS PELOS ATOS PRATICADOS NA SERVENTIA, OU SEJA, NÃO SÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS E NÃO POSSUEM VÍNCULO EFETIVO NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – CRIAÇÃO DO MATO GROSSO PREVIDÊNCIA-MTPREV – NOVO DIPLOMA LEGAL QUE DEIXOU DE PREVER O DIREITO DE RECOLHIMENTO PREVIDENCIÁRIO PELOS CITADOS AGENTES – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR N. 126/2003 POR VIOLAÇÃO AO ART. 140, PARAGRÁFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO DE MATO GROSSO – PRECEDENTES NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – 2. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO INDISPENSÁVEL POR RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA – APARÊNCIA DE LEGITILIMIDADE DA NORMA ATÉ A DATA DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM CASOS ANÁLOGOS – 3. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO PARA DECLARAR A INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ART. 6o DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 126/2003, ESPECIFICAMENTE EM RELAÇÃO À EXPRESSÃO “BEM COMO DOS NOTÁRIOS, OFICIAIS DE REGISTRO, ESCREVENTES E AUXILIARES, OPTANTES PELO REGIME PREVIDENCIÁRIO ESTADUAL ESTABELECIDO PELO ART. 48 DA LEI FEDERAL No 8.935/94”.

1. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares, por não integrarem o quadro de servidores públicos ocupantes de cargos efetivos, não podem permanecer vinculados a Regime Próprio de Previdência Social do Poder Executivo deste Estado, por flagrante afronta ao disposto no art. 140 da Constituição do Estado de Mato Grosso, nos moldes do art. 40 da Constituição Federal, que dispõe sobre a instituição de regime previdenciário próprio em favor, tão somente, dos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

2.
Por razões de segurança jurídica e com fulcro no art. 27 da Lei n. 9.868/99, deve ser aplicado efeitos ex nunc ao acórdão, que estará então dotado de eficácia plena a partir de 09 de abril de 2015, data da publicação do acórdão da ADI n. 4639/2015 julgada pelo Supremo Tribunal Federal, para resguardar a segurança jurídica e o direito adquirido dos serventuários que, até a referida data, já houvessem aposentado ou reunidos os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão, eis que é imperativo reconhecer a boa-fé dos beneficiários do regramento inconstitucional.

3. Procedência integral da ação direta de inconstitucionalidade.

(N.U 1016331-62.2020.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 19/11/2020, Publicado no DJE 07/12/2020)

A matéria devolvida não enseja solução diversa ao decidido pelo e. Órgão Especial, o qual seguiu a linha de intelecção impressa pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido resguardar o direito adquirido aos cartorários segurados e seus dependentes que até a data da publicação da ata de julgamento já recebiam benefícios ou haviam cumprido os requisitos para a sua obtenção pelo regime próprio de previdência. Daí a natural e esperada aplicação ao caso dos autos, em estima à coerência da jurisprudência, pois que, se os fatos e fundamentos que cercam a questão são idênticos, a solução há de ser a mesma.

Nesse sentido, DANIEL AMORIM ASSUNÇÃO NEVES, em comento ao art. 926 do CPC:

“A coerência exigida pelo art. 926, caput, do Novo CPC é da própria essência da ideia de uniformização de jurisprudência, porque assegura uma aplicação isonômica do entendimento consolidado em casos semelhantes, ou seja, que versem sobre a mesma questão jurídica. Cria um dever ao tribunal de decidir casos análogos com a mesma interpretação da questão jurídica comum a todos eles
(Enunciado 454 do FPPC: “Uma das dimensões da coerência a que se refere o caput do art. 926 consiste em os tribunais não ignorarem seus próprios precedentes (dever de autorreferência); Enunciado 455 do FPPC: “Uma das dimensões do dever de coerência significa o dever de não contradição, ou seja, o dever de os tribunais não decidirem casos análogos contrariamente às decisões anteriores, salvo distinção ou superação.”).
Não há dúvida casos análogos devem ter uma mesma interpretação e aplicação do Direito, sendo a coerência exigência pelo dispositivo ora analisado a forma de se garantir tal tratamento isonômico”
(in Novo Código de Processo Civil Comentado, Ed. JusPodivm, 2016, p. 1490)”.

Nessa direção, dispensando encômios, cito recentes julgados em casos análogos:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE APOSENTADORIA - HIPÓTESE ABRANGIDA PELA MODULAÇÃO DE EFEITOS REALIZADA NA ADI N° 1016331-62.2020.8.11.0000 – APELO DA AUTORA PROVIDO E ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO. 1. O Órgão Especial do TJMT reconheceu a inconstitucionalidade (parcial) do art. 6o da Lei Complementar estadual n° 126/2003 quanto à permanência dos notários, oficiais de registros, escreventes e auxiliares ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), porém, em respeito à segurança jurídica, resguardou a situação daqueles e de seus dependentes que já houvessem se aposentado ou preenchido os requisitos legais necessários para obtenção dos benefícios de aposentadoria e pensão até a data de 08/4/2015.(N.U 1005492-07.2022.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Órgão Especial, Julgado em 10/11/2022, Publicado no DJE 14/11/2022).

2.Tendo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça reconhecido a inconstitucionalidade (parcial) do art. 6o da Lei Complementar estadual n° 126/2003 quanto à permanência dos notários, oficiais de registros, escreventes e auxiliares ao Regime Próprio de Previdência Social (RPPS), e em respeito à segurança jurídica, resguardado a situação daqueles e de seus dependentes que já houvessem se aposentado ou preenchido os requisitos legais necessários para obtenção dos benefícios de aposentadoria e pensão até a data de 08/4/2015, há de ser provido o recurso da autora.

3. Recurso da autora provido e do Estado de Mato Grosso desprovido.

(N.U 1004616-31.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/06/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)”

“REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – SERVIDOR APOSENTADO – EX-TABELIÃO – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO COMO SERVIDOR PÚBLICO – IMPOSSIBILIDADE DE APOSENTADORIA PELO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DE MATO GROSSO – MODULAÇÃO REALIZADA POR ADI NO ÂMBITO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PERMANÊNCIA DOS SERVIDORES APOSENTADOS - VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SENTENÇA RATIFICADA.

1. “No âmbito deste Tribunal de Justiça, o Órgão Especial, julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade sobre o tema vertente, contudo, a fim de resguardar a segurança jurídica e o direito adquirido dos serventuários, definiu que o acórdão estará então dotado de eficácia plena a partir de 09 de abril de 2015, data da publicação do acórdão da ADI n. 4639/2015, julgada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI Estadual n. 1016331-62.2020.8.11.0000)” (N.U 1036832-11.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 13/04/2023).

2. Se a aposentadoria foi concedida anteriormente à modulação dos efeitos da inconstitucionalidade por este Tribunal de Justiça, deve ser reestabelecido o benefício.

3. Sentença ratificada.

(N.U 1036812-20.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – RESTABELECIMENTO DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA – REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – TABELIÃ SUBSTITUTA – PRETENSÃO COM BASE EM DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RE 559.583/MT – CONSONÂNCIA COM A ADI 1016331-62.2020.8.11.0000 DO ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA ­– DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SENTENÇA RATIFICADA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 559.583/MT, consignou que os serventuários dos serviços notariais e registrais têm a seguinte vinculação previdenciária: a) aqueles que foram admitidos até 20 de novembro de 1994, véspera da publicação da Lei n. 8.935/94, continuarão vinculados à legislação previdenciária que anteriormente os regia; o que se afigura no caso em exame.

No âmbito deste Tribunal de Justiça, o Órgão Especial, julgou procedente a ação direta de inconstitucionalidade sobre o tema vertente, contudo, a fim de resguardar a segurança jurídica e o direito adquirido dos serventuários, definiu que o acórdão estará então dotado de eficácia plena a partir de 09 de abril de 2015, data da publicação do acórdão da ADI n. 4639/2015, julgada pelo Supremo Tribunal Federal (ADI Estadual n. 1016331-62.2020.8.11.0000).

Sentença ratificada. Recurso não provido. (N.U 1036832-11.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 13/04/2023)”.

Desse modo, configurada violação a direito líquido e certo de titularidade do impetrante, é de rigor a concessão da ordem.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso para conceder a segurança vindicada, determinando o imediato restabelecimento do benefício previdenciário ao apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024